Tribunal: TJMT
Processo: 1018737-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018737-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Fiança, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), WILSON POLETTI JUNIOR - CPF: 855.727.809-87 (EMBARGANTE), FLAVIA ALBERTO LUCAS - CPF: 796.727.521-72 (EMBARGADO), EMERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 190.340.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 614.270.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SOAMI ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 05.760.444/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Foi assentado que a decisão de base apenas determinou a suspensão temporária dos atos expropriatórios em relação aos bens do devedor com a expectativa de esclarecer a situação jurídica que paira sobre a questão, mormente por se tratar de fiança prestada por quem deveria obter autorização do cônjuge para tanto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por WILSON POLETTI JUNIOR, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de FLAVIA ALBERTO LUCAS.

Para tanto, aduz o Embargante que a decisão recorrida foi omissa quanto à dispensa da outorga uxória quando se tratar de interveniente garantidor solidário, que é exatamente a situação do cônjuge da parte Embargada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão recorrida não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo.

Naquela oportunidade foi assentado que a decisão de base apenas determinou a suspensão temporária dos atos expropriatórios em relação aos bens do devedor com a expectativa de esclarecer a situação jurídica que paira sobre a questão, mormente por se tratar de fiança prestada por quem deveria obter autorização do cônjuge para tanto.

Sendo evidente, portanto, a urgência em questão, o requisito da probabilidade do direto igualmente restou demonstrado,
por meio de robusta prova documental, mais especificamente pela certidão de casamento colacionada nos autos, a qual comprova o matrimônio entre a Agravada e a pessoa de nome Jeferson Leandro Lucas (id no 61820608), bem como, o contrato firmado pelo cônjuge em 14.10.2008, sem o consentimento da recorrida (id no 61820606)
.

A decisão em questão, conforme assentado, foi suficientemente esclarecedora, sem qualquer ponto omisso a ser suprido.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022